Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. NÃO PODE SER ENQUADRADO COMO HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que entendeu que a doação não caracteriza adiantamento da legítima e que o plano VGBL não deverá compor a partilha, uma vez que não se trata de herança, consoante previsão do art. 794, do Código Civil.
2. O Código Civil, a fim de evitar qualquer desigualdade entre os herdeiros necessários, dispôs, em seu art. 544 que “a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”. 2.1. Tal regramento deve ser observado em conjunto com as disposições acerca do inventário e da partilha, em especial no que se refere à colação, porquanto preveem os arts. 2.002 e 2.003 do Código Civil a obrigação dos descendentes de igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus.
3. A colação é o ato pelo qual o descendente, concorrendo com outros descendentes à sucessão do ascendente comum, confere, relaciona, por imposição legal, o valor das doações que recebeu dele em vida, para igualar as legítimas, sob pena de sonegados, ou seja, de perda do direito sobre os bens não colacionados (cf. arts. 1.992 a 1.996). 3.1. Essa obrigação imposta pela lei é consequência da previsão do art. 544, segundo a qual a doação de ascendente a descendentes é considerada adiantamento do que lhes cabe por herança.
4. Segundo doutrina Nelson Rosenvald sobre o tema: “A norma possui conexão com o direito de família e sucessões. Ascendente, descendente e cônjuge são herdeiros necessários (art. 1.845 do CC), pertencendo-lhes de pleno direito a legítima, como metade indisponível do patrimônio do de cujus. A fim de evitar qualquer ofensa à necessária igualdade entre os herdeiros necessários, o legislador ressalta que qualquer doação de um ascendente a um descendente ou de um cônjuge a outro será considerada adiantamento da legítima, por ínfimo que seja o valor. A colação será a forma de o sucessor favorecido conferir o que lhe foi adiantado em vida, com o que o falecido deixou de patrimônio, repondo-se a igualdade das legítimas dos herdeiros reservatários (art. 2.003 do CC)”. (in: Código Civil Comentado. Coordenador: Ministro Cezar Peluso. 6a ed. Pág. 593)
5. Por outro lado, o Código Civil prevê, nos arts. 2.005 e 2.006, a possibilidade de dispensa da colação para as doações que o doador determina sair da parte disponível, desde que não a exceda, a qual deve ser realiza em testamento, ou no próprio título de liberalidade.
6. Apesar de na Escritura Pública de Doação constar a informação de que “a doação não caracteriza adiantamento da legítima, devendo em consequência ser dispensada da colação”, devida é a produção probatória, a fim de se verificar se realmente o bem doado não configura antecipação da legítima e, com isso garantir a igualdade entre os herdeiros necessários.
7. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Nos termos do artigo 544 do Código Civil, "a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança". Assim, por força do disposto nos artigos 2.002 e 2.003 do mesmo Diploma Legal, os descendentes devem igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus levando os bens recebidos à colação. 3. Não comprovada nos autos a existência da doação em vida de bens imóveis, ainda que sobre os direitos possessórios, por parte do de cujus aos seus descendentes, seja por não demonstrada a cadeia dominial dos bens, seja por não apresentada as demais cessões de direito alegadas, incabível a colação pretendida pelo herdeiro supostamente preterido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07051594720198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 19/7/2019.)
8. O Plano de Previdência Privada (VGBL), mantido pela falecida, tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para determinar a colação dos valores recebidos.
9. Precedente jurisprudencial: “(...) O plano de previdência privada - VGBL - possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, de modo que não pode ser enquadrado como herança. Precedente STJ. Sentença mantida”.(07205873720178070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 12/11/2019”.)
10. Recurso parcialmente provido.